Tribunal: TJBA
Processo: 8099744-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099744-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILE DE JESUS MILHOR

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela parte autora sob a alegação de inexistência de relação contratual com a instituição financeira. A sentença também aplicou multa por litigância de má-fé, diante da ausência de provas mínimas e da reiteração de ações semelhantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da alegada inexistência do débito e da suposta indevida negativação, questionando-se também a manutenção da multa por litigância de má-fé e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada nas contrarrazões, foi rejeitada, uma vez que a parte autora instruiu a inicial com documentos que demonstram a inscrição em cadastros de inadimplentes, atendendo ao disposto no art. 319, VI, do CPC.
4. A existência de relação jurídica entre as partes foi confirmada por documentos que comprovam a contratação e utilização de cartão de crédito, bem como o pagamento de diversas faturas.
5. A ausência de impugnação específica da autora aos documentos juntados pela instituição financeira reforça a regularidade do débito e da negativação.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, e a parte autora não demonstrou verossimilhança de suas alegações nem hipossuficiência.
7. Não comprovada conduta ilícita da instituição financeira, é indevida a pretensão de indenização por danos morais.
8. Configurada a litigância de má-fé, pela reiteração de ações semelhantes, narrativa genérica e ausência de provas mínimas, justificada a manutenção da multa aplicada na sentença.
9. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A petição inicial não é inepta quando instruída com documento que demonstra a inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. É legítima a negativação decorrente de débito originado de relação contratual regularmente demonstrada. 3. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 4. A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o acolhimento do pedido indenizatório."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)